Tribunal: STF
Processo: ARE 1388774
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INGRESSO EM DATA ANTERIOR A LEI 12.618/12. DIREITO DE OPÇAO PELO ANTERIOR REGIME PRÓPRIO DA UNIAO. STJ. PRECEDENTES.



    1. Apelação e reexame necessário de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar o direito da parte autora às contribuições e aos benefícios integralmente vinculados ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, desde 12/01/2010, quando ingressou no serviço público, no cargo de professor da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, devendo sua contribuição previdenciária, no percentual de 11% (onze por cento), incidir sobre o total da remuneração contributiva, desde 14/04/2014, quando foi investido no cargo de professor do IFAL; determinar que os valores retidos dos proventos do autor, desde 14/04/2014, a título de contribuição para o Regime Geral da Previdência Social sejam convertidos para o Regime Próprio dos Servidores Públicos do Poder Executivo da União, assim como que sejam recolhimentos os valores correspondentes à contrapartida da União (art. 8º da Lei nº 10.887/2004) a título de contribuição para o aludido regime próprio, relativamente ao mesmo período (14/04/2014 em diante), mediante comprovação nos autos e determinar que sejam recebidos do autor os valores correspondentes às diferenças entre o que recolheu no reportado período (14/04/2014 em diante) a título de contribuição para o regime geral e o que necessita recolher para completar as contribuições considerado o regime próprio, na forma da legislação de regência, a serem apurados em liquidação de sentença, condenando a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00.



    2. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IFETAL alega que a controvérsia repousa sobre o questionamento acerca da possibilidade de opção dos servidores públicos federais no que se refere ao 8 6º do art. 40 da Carta Política, inserido por força da Emenda Constitucional 20/98, de não se sujeitar às regras da previdência complementar instituído pela Lei 12.618/12, que o servidor ingressou no serviço público em outro ente da federação, que o julgado viola o princípio da isonomia e da razoabilidade.



    3. O STJ decidiu que o art. 40, parágrafo 16, da CF e o art. 1º, parágrafo 1º da Lei 12.618/2012, ao tratar da obrigatoriedade do regime de previdência complementar, utilizaram-se do ingresso no serviço público como critério diferenciador, sem fazer referência expressa a qualquer ente federado. Não há, portanto, nenhuma restrição ao ente federado em que houve o ingresso no serviço público . (AC 08088681820174058000, Des. Federal Roberto Machado, julg.: 21/082019).



    4. No caso dos autos, o servidor ingressou e 12/01/2010 no cargo de professor da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco.



    5. Honorários recursais fixados em 1% acrescidos sobre os honorários advocatícios (art. 85, 811, CPC).



    6. Improvimento da apelação e do reexame necessário.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 40, §§ 14, 15 e 16, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente